Tribunal: TJMT
Processo: 0039581-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039581-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO registrado(a) civilmente como JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (APELANTE), ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ - CPF: 941.125.761-53 (APELADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – RESCISÃO DO CONTRATO QUE PRESSUPÕE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E A BAIXA DAS ARTS PERANTE O CREA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com as provas produzidas nestes autos, tem-se que a sentença não merece reforma, porquanto restou demonstrada efetiva prestação de serviços por parte do embargado, como consultor e responsável técnico da empresa embargante.

A rescisão do contrato, conforme expressa previsão contratual, exigia a prévia notificação do embargado com prazo de 30 dias e, cumulativamente, a baixa das ARTs junto ao CREA, o que somente ocorreu em 22.03.2016, data a ser usado no cálculo do pagamento exigido.

O contrato é título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0039581-57.2016.8.11.0041

APELANTE: PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.

APELADO: ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ.

Processo na origem n.o 0039581-57.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.o
0039581-57.2016.8.11.0041 Cód. 1085687
), opostos por
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
em desfavor de
ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ
.

SENTENÇA
(ID 62222983)
: julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução. Também condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

APELAÇÃO
: (ID 62222989)
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
alega, em síntese, que a execução não procede porquanto não houve a efetiva prestação dos serviços contratados, porque o embargado não visitou a obra e nem a fiscalizou e nem cumpriu as horas previstas no contrato. Defende que se aplica ao caso a exceção do contrato não cumprido. Sustenta que, se houve alguma prestação de serviços, esta se limitou à obtenção de documentos, com vista à participação da empresa em certame licitatório, que restou concluída em novembro 2015. Argumenta que a baixa das ARTs – Anotações de Responsabilidade Técnica - junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - são de responsabilidade do engenheiro contratado, ora embargado, que deveria tê-la formalizado no prazo máximo de 30 dias, a partir da notificação da rescisão do contrato. Defende que a ação executiva para a cobrança de um crédito será fundada sempre em título certo, líquido e exigível, e o contrato em questão carece de certeza e exigibilidade, logo a execução é nula. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução.

CONTRAMINUTA
: (ID 62222994) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.o
0039581-57.2016.8.11.0041 Cód. 1085687
), opostos por
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
em desfavor de
ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ
.

SENTENÇA
(ID 62222983)
: julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução. Também condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

As partes celebraram, em 10/11/2015, um contrato particular de prestação de serviços para habilitação técnica de pessoa jurídica, por meio do qual o embargado exerceria a função de responsável técnico da empresa e a desenvolveria as atividades de Execução e Acompanhamento de obras de sua respectiva formação profissional, enquanto a embargante lhe pagaria o valor de seis salários mínimos mensais.

O embargado relata que nada recebeu por conta da prestação de serviços, razão pela qual promoveu a execução do contrato, com o objetivo de compelir a empresa ao pagamento da dívida, no período de novembro 2015 a março 2016.

O apelante, por sua vez, opôs embargos à execução, ao argumento de que a execução deveria ser extinta, porque o serviço não havia sido prestado e que a contratação somente teria eficácia caso a empresa tivesse logrado êxito no certame licitatório do qual estava participando, o que não ocorreu.

Por sua vez, o embargado apresentou impugnação alegando que os serviços foram prestados em seu próprio escritório enquanto aguardava a conclusão da licitação.

Os embargos foram julgados improcedentes, razão pela qual recorre.

Quanto à alegação de que o serviço não foi prestado porque o embargado não teria acompanhado e nem fiscalizado a obra, constata-se que ele serviu aos propósitos da empresa ao assinar as ARTs como responsável técnico pela obra, de modo a permitir a “habilitação técnica” da embargante no certame licitatório que tinha interesse.

No período entre a celebração do contrato e a baixa da ART que atribuiu ao embargado a qualidade de responsável técnico da embargante, o primeiro esteve sempre à disposição da segunda, porém as partes teriam combinado que a execução e a fiscalização da obra teria início uma vez vencido o certame licitatório, o que acabou não ocorrendo.

Também não se faz relevante perquirir se o embargado cumpria o horário de trabalho, tal como especificado na cláusula 2a do contrato, na sede da empresa.

O cumprimento da jornada de trabalho ocorre no período durante o qual o trabalhador está à disposição da empresa, porém não necessita estar fisicamente presente em sua sede.

Como se vê do contrato, não há cláusula de exclusividade no contrato e, do depoimento pessoal do embargado, se percebe que ele prestava o mesmo tipo de serviço a outras empresas, enquanto as testemunhas afirmaram que ele assinava os documentos a pedido da empresa.

Corrobora esse entendimento, o depoimento da testemunha Robson Gonçalves, arrolado pela própria embargante, que confirmou que o embargado prestou serviços de assessoria para a empresa, o que permitiu que esta obtivesse os documentos necessários para participar da licitação. A testemunha afirma que era a primeira vez que participavam de certame daquela natureza e que o embargado foi quem lhes disse como e o que fazer e quais taxas recolher, além de tê-lo acompanhado ao CREA em algumas oportunidades.

Resta, assim, demonstrado que o embargado estava à disposição da empresa, ajudando com a emissão dos documentos que garantiriam a sua habilitação na licitação ou aguardando ordens.

Portanto, correta a sentença na parte em que reconheceu como prestado o serviço contratado, porquanto o embargado esteve, durante todo esse período, à disposição da embargante, seja para assinar as ARTs ou para fiscalizar a obra.

Desse modo,
não há como aplicar ao caso a exceção de contrato não cumprido, porque o serviço foi prestado da forma requerida, ou seja, enquanto não concluída a licitação, o serviço do embargado consistia em aprontar a documentação que o autorizaria a ser o responsável técnico da embargada e, consequentemente, permitiria que ela tivesse chance de participar do certame licitatório
.

No que diz respeito à data em que teria ocorrido a rescisão do contrato, marco importante para o cálculo do valor devido, cumpre destacar que incumbia à embargante apresentar provas capazes de demonstrar de forma cabal que os serviços contratados foram rescindidos em 30.12.2015, como afirmou na peça inicial dos embargos, o que não ocorreu.

Em que pese as ARTs apresentadas datarem de 15 de dezembro 2015, e não de novembro de 2015 como afirmou a embargante (ID 62220489 - Pág. 3/4), o certo é que às partes era permitida a rescisão do contrato, que se daria com o
aviso prévio de 30 dias e mediante a baixa das ARTs junto ao CREA
(ID 62220488 - Pág. 5).

Observa-se, no entanto, que não há evidência que aponte no sentido de que houve a efetiva notificação do aviso prévio, porque não há qualquer assinatura ou aviso de recebimento referente ao documento (ID 62222951 - Pág. 4), muito menos que a empresa tenha requerido junto ao CREA a baixa das ARTs, principalmente daquela que coloca o embargado como responsável técnico pelas atividades da embargante.

Assim, não se pode considerar que houve a desconstituição do contrato, sem que tivessem sido cumpridas as duas condições estabelecidas no contrato, posto que eram cumulativas e não alternativas.

Há que se tomar, assim, o dia em que foi requerida a baixa das ARTs junto ao CREA como a data da efetiva rescisão do contrato, mormente porque a Certidão expedida pelo CREA confere validade à ART de responsabilidade técnica até 31.03.2016.

Desse modo,
a data a ser adotada como de rescisão do contrato é mesmo 22.03.2016
.

A embargante alega ainda que o contrato não poderia embasar a execução porquanto não contém os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que não teria sido prestado o serviço.

Mais uma vez sem razão a embargante, porque a liquidez se acha representada pelo valor contratado, qual seja, o correspondente a seis salários-mínimos por mês pelo tempo de duração do contrato, que se iniciou com a sua assinatura em 09.11.2015 e foi encerrado em 22.03.2016.

Comprovado, como restou acima, que o embargado realizou o serviço como representante técnico da embargante, resta demonstrada a existência da relação contratual e a certeza e exigibilidade do título.

Nesse passo, não há falar-se em nulidade da execução, que deve prosseguir, uma vez que mantida a improcedência dos embargos à execução.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020